Tribunal: TJSP
Processo: 2212373-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pedido de penhora sobre 20% dos proventos mensais do agravado – Infojud – Declaração de imposto de renda do executado indicando a percepção de R$ 45.905,30 durante o ano calendário de 2019 – Servidor do Governo do Estado de São Paulo - Verba impenhorável – Inteligência do art. 833, IV, CPC – Rendimentos mensais do devedor que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pedido de penhora sobre 20% dos proventos mensais do agravado – Infojud – Declaração de imposto de renda do executado indicando a percepção de R$ 45.905,30 durante o ano calendário de 2019 – Servidor do Governo do Estado de São Paulo - Verba impenhorável – Inteligência do art. 833, IV, CPC – Rendimentos mensais do devedor que não atingem R$ 4.000,00 (R$45.905,30/12) – Quantia que não denota situação patrimonial excepcional – Ausência de elementos que infirmem a imprescindibilidade da totalidade dos rendimentos ao sustento do agravado e de sua entidade familiar - Situação a não permitir a flexibilização da regra geral prevista no art. 833, IV, do CPC – Precedentes do STJ e TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212373-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SÃO PAULO, é agravado RENATO ANDRADE GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212373-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 0032710-09.2019.8.26.0002
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2212373-50.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SÃO PAULO
AGRAVADO: RENATO ANDRADE GONÇALVES
VOTO N. 10693
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial Pedido de penhora sobre 20% dos proventos
mensais do agravado Infojud – Declaração de imposto de
renda do executado indicando a percepção de R$ 45.905,30
durante o ano calendário de 2019 Servidor do Governo do
Estado de São Paulo - Verba impenhorável Inteligência do
art. 833, IV, CPC Rendimentos mensais do devedor que
não atingem R$ 4.000,00 (R$45.905,30/12) Quantia que
não denota situação patrimonial excepcional Ausência de
elementos que infirmem a imprescindibilidade da totalidade
dos rendimentos ao sustento do agravado e de sua entidade
familiar - Situação a não permitir a flexibilização da regra
geral prevista no art. 833, IV, do CPC Precedentes do STJ
e TJSP Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO SÃO
PAULO contra r. decisão de fls. 68/69 dos autos originários, que, em sede de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do
salário do executado, ora agravado.
Consignou o ínclito magistrado de origem:
“Indefiro o pedido de penhora de percentual do salário do
executado, porquanto são impenhoráveis tais proventos, nos termos do art. 833-IV
do Código de Processo Civil. Nos termos do parágrafo segundo ao mesmo artigo 833
do CPC, a impenhorabilidade de salário apenas 'não se aplica à hipótese de penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212373-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem
como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais'. Na
espécie, a renda anual do executado é inferior aos 50 salários-mínimos mensais
previstos em lei, razão pela qual não incide a exceção legal”.
Inconformada, recorre a credora, argumentando em síntese que:
(i) conforme informações extraídas junto ao sistema Infojud, o agravado declarou
ser funcionário do Governo do Estado de São Paulo, obtendo rendimento anual de
R$ 45.905,30; (ii) até o presente momento o agravado não demonstrou interesse
algum pela ação; (iii) a jurisprudência permite a flexibilização da regra contida no
artigo 833, IV, do CPC; (iv) “(...) é impossível determinar com certeza se a totalidade
do salário recebido por uma pessoa é completamente destinada a sua sobrevivência,
a menos que se trate de salário mínimo, que não lhe permita qualquer outra
destinação, o que não é o caso da presente demanda, haja vista o vultoso salário
recebido pelo executado”.
Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, a fim de que
seja determinada a penhora sobre 20% dos proventos mensais do agravado.
No mais, tendo em vista que não houve requerimento de
atribuição de efeito ao recurso e ante a aparente inexistência de periculum in mora,
o recurso vem sendo processado somente no efeito devolutivo.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Pois bem. A agravante pretende que a penhora recaia sobre
parcela da remuneração mensal do devedor, que, com base em informações
extraídas junto ao sistema Infojud, declarou ser funcionário do Governo do Estado
de São Paulo, auferindo rendimento anual de R$ 45.905,30.
Logo, a controvérsia não reside na natureza alimentar do bem alvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212373-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do pleito constritivo, mas sim, na possibilidade de se mitigar a tutela legal, de sorte
a compatibilizá-la com o princípio da efetividade da execução.
Todavia, a pretensão ora deduzida não prospera.
De proêmio, curial consignar que, afora as obrigações fundadas
em prestação alimentícia e o recebimento, pela parte devedora, de montantes
superiores a cinquenta salários mínimos (o que não se coaduna com a hipótese em
análise), a flexibilização da impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC é
extremamente excepcional, reservada às situações em que seja possível a
constrição de parte dos ganhos sem prejuízo ao mínimo existencial indispensável à
sobrevivência.
Nesse sentido, julgados da Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE
DOS
SALÁRIOS.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO
PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ caminha no
sentido de que é possível, em situações excepcionais, a
mitigação da impenhorabilidade dos salários para a
satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a
Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à
subsistência do devedor ou de sua família, devendo o
Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso
e se pautar nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. 2. No caso dos autos, o Tribunal local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212373-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
consignou que não houve demonstração de que a penhora
on-line realizada na conta corrente do agravante incidiu
sobre seus proventos de aposentadoria. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno provido para
reconsiderar a decisão agravada, conhecendo do agravo
para negar provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp
1537427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 11/02/2020);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649,
IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO
2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS.
BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E
DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra
geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor
está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo
2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção
explícita, é possível a formulação de exceção não prevista
expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere
renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido
deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação
dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da
República, que veda a supressão injustificada de qualquer
direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212373-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo
existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de
seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao
recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade,
na medida do possível e do proporcional, a seus direitos
materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a
execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento
dos
sujeitos
processuais.
Embora
o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não
lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do
exequente.
5.
Só
se
revela
necessária,
adequada,
proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte
do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária
à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade
do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (EREsp
1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/10/2018).
Pela leitura dos autos de origem, infere-se que, apesar de o
coexecutado perceber condigna remuneração (um total de rendimentos tributáveis
de R$ 45.905,30 concernente ao ano-calendário de 2019
fls. 01/08 - doc.
sigilosos), não há elemento algum que infirme a imprescindibilidade de tais valores
ao sustento do executado e de sua entidade familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212373-50.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Com efeito, considerando-se que aludida renda, longe de ensejar
presunção de riqueza, afigura-se moderada, tem-se que pode ser facilmente
consumida por dispêndios rotineiros, tais como alimentação, moradia, transporte e
plano de saúde.
Ademais, aparentemente, o executado não possui outra fonte de
ganho e, percebendo renda mensal inferior a R$4.000,00 (R$ 45.905,30/12), não se
vislumbra indício de que seus rendimentos sequer se aproximem do teto legal de 50
salários mínimos.
Dessa forma, inexistindo notícia de situação patrimonial
excepcional, tem-se que a verba salarial é impenhorável, não sendo cabível à
espécie, com base no que consta dos autos, a adoção da interpretação temperada
do art. 833, inciso IV, do CPC (“Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”).
Eis, em igual sentido, precedentes desta Corte de Justiça:
(i) “PENHORA DE SALÁRIO/PRÓ-LABORE/REMUNERAÇÃO

Execução de título extrajudicial - Decisão que determinou a
penhora de 10% do benefício previdenciário da devedora-
agravante Literalidade do art. 833, IV do CPC Ausência
de evidências que o salário recebido pela agravante
ultrapassa 50 salários-mínimos mensais Crédito exequendo
que não é oriundo de prestação alimentícia Condição da
executada que não permite a mitigação da regra da
impenhorabilidade
de
salário
-
Impenhorabilidade
reconhecida
Decisão reformada - RECURSO PROVIDO”
(TJSP, AI n. 2026843-70.2020.8.26.0000, 38a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212373-50.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Direito Privado, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, julgado
em 28.04.2020);
(ii) “AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
Exequente que
comprovou que o numerário constrito em sua conta bancária
possui natureza jurídica de salário
Impenhorabilidade

Vedação de constrição prevista no art. 833, IV, do CPC

Decisão reformada
AGRAVO PROVIDO” (TJSP, AI n.
2287925-55.2019.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Fábio Podestá, julgado em 23.04.2020);
(iii) “RESCISÃO DE CONTRATO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO MANUTENÇÃO
DE BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DO
EXECUTADO Verba impenhorável, nos termos do art. 833,
IV, do CPC/2015
Impenhorabilidade que somente não é
oponível em execuções de prestação alimentícia e em
relação às importâncias que excederem 50 salários mínimos
mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC, não
incidindo no caso dos autos quaisquer destas hipóteses

Impossibilidade
de
mitigação
ou
relativização
da
impenhorabilidade de proventos do devedor Atual Código
de Processo Civil que já trouxe inovação em relação ao
anterior, possibilitando a constrição de parte do rendimento
(quando ele exceder os 50 salários mínimos mensais)

Decisão reformada
RECURSO PROVIDO” (TJSP, AI n.
2216865-22.2019.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Angela Lopes, julgado em 15.03.2020);
(iv) “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212373-50.2020.8.26.0000 -Voto no
9
TITULO EXTRAJUDICIAL - Penhora sobre 30% do salário da
executada Impossibilidade - Regra da impenhorabilidade dos
salários e vencimentos, prevista no artigo 833, IV do Código
de Processo Civil. - Decisão mantido - Recurso improvido”
(TJSP, AI n. 2241745-15.2018.8.26.0000, 24a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero,
julgado em 26.02.2019);
(v) "AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA DE PARTE DOS
RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO DIRETAMENTE EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO

IMPENHORABILIDADE
-
Determinação de penhora de 30% dos rendimentos líquidos
sobre a folha de pagamento do executado - Penhora
incabível
Inteligência do art. 649, IV, do ACPC,
correspondente ao art. 833, inciso IV, do NCPC
Rendas
descritas no inciso em comento que são impenhoráveis na
sua integralidade Hipótese em que restou comprovada a
utilização do salário do agravante para a sua manutenção e
subsistência e de sua família, razão pela qual não há como se
afastar a impenhorabilidade de sua folha de pagamento, sob
pena de ser desrespeitado o princípio da dignidade da pessoa
humana - Impenhorabilidade da folha de pagamento que
deve subsistir
Impenhorabilidade que somente se
excepciona no caso do art. 833, §2o, do NCPC, que não é a
hipótese dos autos Decisão reformada Agravo provido"
(TJSP, AI n. 2162591-79.2017.8.26.0000, 24a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, julgado em
28.03.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212373-50.2020.8.26.0000 -Voto no
10
À vista dessas considerações, mantém-se incólume a r. decisão
increpada, uma vez não evidenciada a existência de renda extravagante apta a
afastar a literalidade do art. 833, inc. IV, do CPC.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
DESEMBARGADORA JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA